Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA VIA SISBAJUD. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A atual ritualística processual civil previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo.

2. Para se obter a tutela de urgência pretendida, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa ou que o devedor esteja dilapidando seu patrimônio, mas sim a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. No caso, os autores não se desincumbiram de provar o alegado risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, de sorte que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser prestigiada.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.